Tribunal: TJMT
Processo: 1005593-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maria Eurica de Oliveira, presa em flagrante na data de 2/5/2021 pela suposta autoria do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
A defesa apresentou pedido de revogação da prisão domiciliar, o qual foi indeferido pelo Juízo em data de 21/3/2022.
O Impetrante pugna que a prisão domiciliar seja relaxada ou revogada. Caso não acolhido os pedidos, que a prisão domiciliar seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Para tanto, invocada o excesso de prazo da custódia, ausência de motivação idônea no decreto domiciliar e a falta dos pressupostos que a autorizam a prisão preventiva e consequente substituição para domiciliar. (ID. 122681475).
Anexou documentos ID. 122681476.
É a síntese.
Compulsando os autos não encontro, de plano, o alegado constrangimento ilegal, porque o decisum, aparentemente, foi fundamentado para garantir a ordem pública, uma vez que restou demonstrada a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti.
Constato da decisão que a paciente, imbuída de animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Ospamela Bassa de Oliveira, valendo-se para tanto de um de facão, só não consumando seu intento criminoso, por intervenção de pessoas que estavam no local, que a seguraram e prestaram socorro à vítima.
Vê-se da decisão que a paciente, durante o ataque, não atingiu regiões vitais porque a vítima conseguiu se defender todas as vezes em que foi golpeada, necessitando, porém, de atendimento médico diante das lesões sofridas.
A decisão se encontra devidamente fundamentada na periculosidade da paciente e na gravidade concreta do delito, ante o modus operandi empregado - diversos golpes em direção à vítima - não se intimidando que outras pessoas presenciassem o fato, o que autoriza a manutenção da prisão cautelar.
Constato ainda que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva aduziu que a paciente declarou o seu desejo de matar a vítima de forma que, ao menos neste limitado momento de análise, entendo ser necessária a prisão, também, para preservar a integridade física da vítima.
Nesse sentido:
(...)Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, mostrando-se necessária a segregação até mesmo para garantir a integridade física e psicológica da vítima que é genitor do agente.(N.U 1020353-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)
Portanto, ao menos em sede de liminar, não se vislumbra a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propaladas na inicial.
No que tange a alegação de necessidade de afastar a prisão cautelar ante a existência de predicados pessoais favoráveis, tem-se o Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT que assevera: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Verifica-se, porém, que os predicados pessoais favoráveis foram utilizados para colocar a paciente em prisão domiciliar, porém, estes não são suficientes, por si sós, para promover a revogação, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no presente momento.
Por fim, quanto a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, em cognição sumária, entendo que o pedido de liminar formulado na inicial, na verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Com efeito, mostra-se inviável a concessão da liminar ora pleiteada, pois a constatação concreta do propalado constrangimento ilegal suportado pela paciente demanda análise mais acurada dos autos, das alegações trazidas na impetração e até mesmo da ponderação das circunstâncias que circundam o caso concreto para que eventualmente possa ser relaxada a medida cautelar combatida.
Desse modo, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, para que este informe inclusive a respeito da alegada demora no trâmite processual a gerar o excesso de prazo da prisão preventiva e na análise do pleito defensivo; bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio heroico.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator